Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL PROCESSO: 0724280-51.2025.8.07.0000 CLASSE: Habeas Corpus Criminal IMPETRANTE: Emmanuel Garcia Nascimento PACIENTE: Jhonatan Silva dos Santos RELATOR: Desembargador Jesuino Rissato DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Emmanuel Garcia Nascimento, OAB/DF 61.336, em favor de Jhonatan Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora magistrado da 6a Vara Criminal de Brasília/DF por decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, uma vez que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, não foi reconhecido pela vítima e não foi apreendida nenhuma arma de fogo em seu poder. Não houve pedido de medida liminar. Em despacho de ID 72999258, foi determinada a emenda da inicial, em 48h, sob pena de indeferimento da inicial, uma vez que não veio acompanhada das peças processuais necessárias, indispensáveis ao processamento do writ. Todavia, em petição de emenda da ID 73077384, o impetrante novamente não apresentou os documentos exigidos, juntando apenas depoimento parcial do APF e decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, meramente remissiva à decisão anterior, que efetivamente decretou a prisão preventiva. O writ, portanto, não merece seguimento, pois consoante jurisprudência pacífica a ausência de instrução mínima do habeas corpus impede o conhecimento da impetração, dada a ausência de elementos mínimos que permitam aferir sobre a legalidade do apontado ato coator. Assim sendo, com fundamento no artigo 89, III, do RITJDFT e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial do presente habeas corpus, por ausência de instrução adequada. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR